Tribunal: TJSP
Processo: 1082064-17.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DESERÇÃO – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na apelação – Ausência da juntada, com as razões de apelação, de documentação a comprovar a alegada hipossuficiência financeira – Despacho intimando o apelante a comprovar a hipossuficiência ou recolher o valor referente ao preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção – Ausência de comprovação ou

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DESERÇÃO – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita na apelação – Ausência da juntada, com as razões de apelação, de documentação a comprovar a alegada hipossuficiência financeira – Despacho intimando o apelante a comprovar a hipossuficiência ou recolher o valor referente ao preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção – Ausência de comprovação ou recolhimento do preparo –– Descumprimento da regra do art. 1007 do CPC – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365964
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082064-17.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCELO
PEIXOTO PEREIRA, é apelado ALEXANDRE GAVRANICH.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082064-17.2018.8.26.0100 -Voto no 10226
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 10226
APELAÇÃO No 1082064-17.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
FORO CENTRAL
3a
VARA CÍVEL
APELANTE: MARCELO PEIXOTO PEREIRA
APELADO: ALEXANDRE GAVRANICH
JUÍZA PROLATORA: ANDRÉA GALHARDO PALMA
RECURSO DE APELAÇÃO
DESERÇÃO

Pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita na apelação Ausência da juntada, com as
razões de apelação, de documentação a comprovar
a alegada hipossuficiência financeira Despacho
intimando
o
apelante
a
comprovar
a
hipossuficiência ou recolher o valor referente ao
preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção
Ausência de comprovação ou recolhimento do
preparo
Descumprimento da regra do art. 1007
do CPC Deserção caracterizada Recurso não
conhecido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 109/111, cujo relatório se adota,
que julgou improcedente os Embargos à Execução e condenou o
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da
execução.
Recorre o vencido pleiteando a concessão
dos benefícios da gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082064-17.2018.8.26.0100 -Voto no 10226
3
Afirma que há excesso de execução, uma
vez que o apelado não teria abatido valores quitados no total de R$
55.000,00.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Trata-se de Recurso de Apelação em que
o embargante apelante formulou pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
Em
razão
da
inexistência
de
documentação a comprovar a alegada hipossuficiência financeira
do embargante (que, inclusive, recolheu as custas iniciais dos
Embargos), houve determinação para que fossem juntadas as
cópias da carteira de trabalho, declaração de imposto de renda dos
últimos 3 anos, extratos bancários dos últimos 3 meses, e
declaração (fls. 151/152). Alternativamente, foi facultado o
recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de
deserção.
Entretanto, a despeito disso, o apelante
não trouxe aos autos qualquer documento a comprovar a sua
hipossuficiência e, tampouco, recolheu o imprescindível preparo
recursal.
Dessa forma, é de rigor a aplicação da
pena de deserção, porquanto explícito o art. 1.007, do Código de
Processo Civil ao exigir o preparo, sob pena de referida sanção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082064-17.2018.8.26.0100 -Voto no 10226
4
ainda mais considerando a ausência de causa justificante para a
inércia da recorrente.
Neste sentido a Jurisprudência deste
Tribunal:
“APELAÇÃO - Apelação em ação de
rito ordinário - Falta de preparo - Recurso
deserto - RECURSO NÃO CONHECIDO. Sem
o deferimento do benefício da assistência
judiciária, é deserta a apelação sem preparo,
ante a falta de recolhimento de taxa judicial,
que a lei estadual em vigor exige.” (TJSP;
Apelação 0003573-37.2011.8.26.0236; Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
de Ibitinga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/09/2016; Data de Registro:
28/09/2016).
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
Código de Processo Civil vigente: “O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082064-17.2018.8.26.0100 -Voto no 10226
5
instância os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
atribuído à causa, majoro tal verba para 12%, nos termos da
legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos para a solução da demanda.
Posto isto, pelo meu voto, não conheço
do recurso, porquanto deserto.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora